Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708795-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDA GOMES FLEURY AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMERALDA GOMES FLEURY contra decisão (Id. 118472734 dos autos no 0703549-12.2022.8.07.0009) que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta pela ora agravante em face de NU PAGAMENTOS S.A. e CARTAO BRB S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para a realização de depósito judicial no valor de R$25.000,00. Em suas razões recursais, a autora agravante alega que foi vítima de golpe consistente na realização de dois empréstimos em seu nome perante o Nubank no montante de R$25.000,00 e na transferência desta quantia e de saldo (R$4.330,00) existente em conta mantida na referida instituição para terceiros. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente nas provas carreadas aos autos e na demonstração de boa-fé, mediante a oferta de caução no valor dos empréstimos fraudados; e perigo de dano, decorrente da possibilidade de cobranças indevidas e negativação do nome da autora. Aduz que visa mediante a garantia do Juízo evitar pedido de repetição de indébito em eventual aditamento à inicial, no caso de pagamento voluntário ao banco, e demonstrar a prescindibilidade de realização dos referidos empréstimos, já que dispõe da quantia em questão. Invoca a aplicação do §1o do artigo 300 do CPC, que prevê a possibilidade de exigência de caução pelo juiz para a concessão da tutela de urgência. Ressalta que o decisum não enfrentou as provas colacionadas aos autos juntamente com a petição inicial, tendo se valido de fundamentação genérica, e que não observou o disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 9o do CPC, que dispensa o contraditório para a concessão de tutela de urgência. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que os réus se abstenham de qualquer cobrança e negativação do nome da autora. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida, bem como para que seja autorizada a realização de caução pela autora. Preparo regular nos Ids. 33749132 e 33749133. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, a priori, não restou evidenciada a plausibilidade do direito alegado, vez que conforme alegações da autora e informações do réu Nubank, constantes do Id. 118275372 dos autos de origem, “(...) as transações indicadas foram feitas através do seu dispositivo Motorola one, que foi autorizado no dia 28/12/2021. Este aparelho foi aprovado por reconhecimento facial e as transações foram concluídas no dia 02/02/2022, todas após a digitação da sua senha de 4 dígitos”. Ademais, a exigência de caução constitui faculdade do juiz, nos termos do artigo 300, §1o, do CPC; bem como não há que se falar em consignação de valores, ante a ausência de recusa de recebimento pelos réus. Cumpre ressaltar que a existência de eventual fraude diz respeito ao mérito da ação e será mais bem apurada por ocasião da instrução processual, sob o crivo do contraditório, não se vislumbrando risco de prejuízo irremediável, vez que, em caso de procedência do feito de origem, os valores cobrados indevidamente serão restituídos à autora. Outrossim, não se vislumbra perigo de dano imediato, pois não restou comprovada a iminência de negativação do nome da autora, mormente considerando que esta afirma ter condições de adimplir as obrigações. Assim, diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora